Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO REAL. COMPETÊNCIA DO FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No processo de extinção de condomínio e alienação de bem, a discussão central gravita em torno de direito real, porquanto seu objeto principal consiste na efetivação da transferência de propriedade de bens imóveis.
2. O Código de Processo Civil estabelece que, em litígios envolvendo direito real, a competência recai sobre o foro de situação da coisa.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.